Tribunal: TJSP
Processo: 0000094-44.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusado flagrado no interior de sua residência em poder de 59,63g de maconha, acondicionados em porções a granel e embaladas em 7 invólucros plásticos, além de balança de precisão e cápsulas plásticas vazias. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusado flagrado no interior de sua residência em poder de 59,63g de maconha, acondicionados em porções a granel e embaladas em 7 invólucros plásticos, além de balança de precisão e cápsulas plásticas vazias. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais civis que participaram da diligência de cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão na residência do acusado. Condenação mantida. Redução da pena-base. Réu reincidente. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Regime inicial fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000094-44.2017.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ERITON LUIZ
DA CRUZ PRUDENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, com o fim de reduzir a reprimenda do réu ERITON
LUIZ DA CRUZ PRUDENTE para o patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e 583 dias-multa, calculados no piso legal. No mais, fica
mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-44.2017.8.26.0618 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000094-44.2017.8.26.0618
Comarca: Taubaté
Apelante: Eriton Luiz da Cruz Prudente
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.033
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusado flagrado no interior
de sua residência em poder de 59,63g de maconha, acondicionados
em porções a granel e embaladas em 7 invólucros plásticos, além
de balança de precisão e cápsulas plásticas vazias. Pleito defensivo
almejando
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos
firmes e coerentes prestados por policiais civis que participaram
da diligência de cumprimento do mandado judicial de busca e
apreensão na residência do acusado. Condenação mantida.
Redução da pena-base. Réu reincidente. Impossibilidade de
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Regime inicial fechado.
Recurso parcialmente provido apenas para
reduzir a reprimenda corporal.
Pela sentença de fls. 205/216, proferida em 31
de maio de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. João Carlos Germano,
da 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, o réu ERITON LUIZ DA
CRUZ PRUDENTE foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-44.2017.8.26.0618 -Voto no
3
calculados no piso legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, requerendo, em síntese, a desclassificação de sua conduta
para o crime de porte ilegal de drogas. Subsidiariamente, requereu a
aplicação do redutor inerente ao tráfico minorado, com a fixação de
regime prisional aberto e a substituição da reprimenda corporal por
penas alternativas (fls. 239/256).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 262/269) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 278/290).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 15 de
fevereiro de 2017, por volta de 6h40, no interior da residência situada
na Rua Capitão Marvel, no 165, B, bairro Água Quente, na cidade de
Taubaté, o réu guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico,
59,63g de maconha, acondicionados em porções a granel e
embaladas em 7 invólucros plásticos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 4), boletim de ocorrência
(fls. 10/13), auto de exibição e apreensão das drogas e de apetrechos
relacionados ao tráfico (fls. 15/16), laudo de constatação de
substâncias entorpecentes (fls. 19/20) e laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 18/120), além da prova oral produzida nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-44.2017.8.26.0618 -Voto no
4
(mídias insertas nos autos digitais).
Em juízo, as testemunhas Jorge e Guilherme,
policiais civis, confirmaram os fatos descritos na denúncia, em
depoimentos harmônicos. Relataram que, durante investigação de
combate ao tráfico e com base em mandado judicial de busca e
apreensão, foi realizada diligência no interior da residência do réu,
onde morava com a família. Lá, os policiais encontraram diversas
porções de maconha no interior e sob a geladeira da cozinha, tanto a
granel quanto em porções individuais. Dentro do fogão, ainda
localizaram uma balança de precisão, cerca de 50 cápsulas plásticas
usualmente utilizadas no tráfico e mais de 300 saquinhos plásticos
também para o mesmo fim, além de quantia em dinheiro no quarto do
acusado. Toda a diligência foi acompanhada pelo irmão do réu.
No interrogatório judicial, o acusado negou a
prática delitiva, dizendo ser apenas usuário de drogas, sendo que os
apetrechos encontrados seriam de outras pessoas que moram por
perto, as quais lá colocaram sem a sua autorização.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
por parte do acusado.
A tese absolutória aventada pela defesa do
apelante não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, o réu foi surpreendido no interior de sua
própria residência por policiais civis, em cumprimento de mandado
judicial de busca e apreensão, em poder de grande quantidade de
maconha, tanto a granel como em porções individuais, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-44.2017.8.26.0618 -Voto no
5
diversos apetrechos inerentes ao tráfico, como balança de precisão e
embalagens plásticas.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelo depoimento firme e coerente prestado pelos policiais
civis responsáveis pelo flagrante, os quais narraram os fatos de
maneira detalhada, em harmonia com os elementos de prova
documental e pericial acima descritos, inexistindo dúvidas de que o
acusado exercia o tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da própria
dinâmica do flagrante e da quantidade de entorpecentes apreendidos.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar de
declarações prestadas por agente público, constituindo referida prova
oral elemento suficiente à condenação, sobretudo em razão do
suporte da prova documental e pericial, conforme entendimento
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
Não é caso de desclassificação para o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-44.2017.8.26.0618 -Voto no
6
previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, porquanto as circunstâncias
do flagrante, notadamente a quantidade de maconha apreendida e
apetrechos relacionados ao tráfico, indicam que o réu não é mero
usuário de drogas, conforme já mencionado.
Por consequência, a condenação do réu pela
prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida.
O cálculo da respectiva pena comporta
redução.
Na primeira fase, não há qualquer fundamento
para a elevação da básica, tal como efetuado pelo magistrado a quo,
não sendo justificativa suficiente a mera gravidade do delito de tráfico
de drogas.
Assim, na ausência de circunstâncias judiciais
negativas, a pena-base do réu deve ser fixada no patamar mínimo de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência do
agente (fl. 162), a reprimenda deve ser exasperada na fração de 1/6,
culminando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
calculados no piso legal.
Na terceira fase, ao contrário do constante nas
razões recursais, a reincidência do acusado impede a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por expressa
vedação legal.
A pena do réu deve ser considerada como
definitiva no patamar supramencionado.
Diante
da
quantidade
de
pena
e
da
reincidência do apelante, o regime inicial prisional insta ser o fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000094-44.2017.8.26.0618 -Voto no
7
com fulcro no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, tal como
constou na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, com o fim de reduzir a reprimenda do
réu ERITON LUIZ DA CRUZ PRUDENTE para o patamar de 5 anos e
10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-multa,
calculados no piso legal. No mais, fica mantida a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator